Tribunal: STF
Processo: Rcl 45638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ENVIO DO PROCESSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ARQUIVAMENTO. 



    1. Trata-se de requerimento avulso protocolado por Welington Avancini Viana, autor da presente reclamação – já finda e com trânsito em julgado certificado em 17/08/2021 (e-doc. 27) –, o qual alega ter havido descumprimento da decisão aqui proferida, uma vez que, “tendo sido o feito remetido ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Fux, em 20 de abril de 2022, determinou a remessa à corte de origem, entendendo pela aplicação do tema de nº 800, que já havia sido afastado na decisão do Ministro Marco Aurélio” (e-doc. 28, p. 1).



    2. Requer “seja determinado ao Tribunal de origem que, imediatamente, em cumprimento à decisão proferida nesta reclamação, remeta os autos ao gabinete de Vossa Excelência, para apreciação do recurso” (e-doc. 28, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Sem razão o requerente. Transcrevo a parte dispositiva da decisão tida por inobservada pela Presidência desta Corte, in verbis:



    “(...) 3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão da Turma Recursal de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Estado da Bahia, no processo nº 0007694-16.2018.8.05.0150, e determinar o envio do processo ao Supremo.” (e-doc. 22, p. 3; grifos nossos).



    5. Como se vê, o comando decisório atribuído à Corte de origem nesta reclamação limitou-se a “determinar o envio do processo ao Supremo”, o que foi devidamente observado pelo Tribunal reclamado, conforme admitido pelo próprio requerente.



    6. Não estando vinculada a Presidência desta Corte aos fundamentos adotados na decisão que determinou o envio do processo ao Supremo Tribunal Federal, não há como considerar descumprida a ordem proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio.



    7. Assim, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator